Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 11.150/2022. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. À mingua de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, defere-se o benefício.
3. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a condução judicial de acordo entre devedor e credores. Não se logrando consenso, analisa-se eventual possibilidade de repactuação compulsória das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
4. Ainda pouco debatido, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, trouxe a delimitação do tema.
5. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”.
6. O juízo acerca da possibilidade ou não de repactuação de dívidas, perante a remuneração líquida do devedor que se mostre superior ao mínimo existencial, é matéria de mérito e não se confunde com a ausência de interesse processual na demanda.
7. Na hipótese de extinção prematura do feito, quando a lei faculta ao consumidor tentativa de conciliação prévia, não há como aplicar a teoria da causa madura (art. art. 1.013, § 3.o do CPC).
8. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça deferida. Sentença cassada.